Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707195-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MODERN LIFE AGRAVADO: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MODERN LIFE, em face da decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação anulatória ajuizada por CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO contra o recorrente, determinou a suspensão da realização da Assembleia Geral Ordinária marcada para o dia 27/3, pelo prazo de 120 dias, ou até que a pandemia tenha sido refreada no Distrito Federal. Eis o teor do r. decisório (ID 59907776 dos autos do processo referência): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a suspensão da Assembleia Geral Ordinária agendada para o dia 27/03, pelo período de 120 dias (utilizando o exemplo dos condomínios apresentados acima que suspenderam suas Assembleias), ou até que a pandemia tenha sido controlada no Distrito Federal. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em fato notório (pandemia do coronavírus), atestando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a realização da Assembleia Geral Ordinária agendada para o dia 27/03, pelo período de 120 dias, ou até que a pandemia tenha sido controlada no Distrito Federal, sob pena de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de responsabilização pessoal do síndico. Inconformado, o agravante, embora concorde com a suspensão da reunião tendo em vista o atual cenário decorrente da pandemia que assola o mundo, solicita que, em virtude do prazo estipulado no decisum e o mandato do síndico terminar no dia 30 de junho, seja estendida a representação condominial pelo período determinado no édito. É o relato do essencial. De plano, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Consoante relatado, o MM. Juiz Singular deferiu o pedido liminar do autor, ora agravado, para cancelar a reunião do condomínio pelo prazo de 120 dias ou até o controle da mencionada pandemia. O agravante busca, por meio do presente agravo, a extensão do lapso mandamental de seu síndico pelo tempo determinado pelo Magistrado a quo. Ora, evidente que tal pleito excede as matérias apreciadas pelo Juízo de origem, haja vista que houve, tão somente, o deferimento da tutela de urgência para adiar a realização da aludida sessão. Portanto, a presente espécie recursal não se erige como via adequada para atender à pretensão da parte, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTA CORRENTE CONJUNTA. BLOQUEIO JUDICIAL. LIMITAÇÃO A QUOTA PARTE DE CADA TITULAR. LIBERAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. CONTA DE TITULARIDADE EXCLUSIVA. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. Descabida a análise pela Corte Revisora de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando de conta corrente conjunta, não havendo prova em contrário, o bloqueio judicial de valores deve se limitar a quota parte de cada um dos titulares. 3. Comprovada a cotitularidade de contas atingidas por bloqueio judicial, deve ser autorizada a liberação de 50% da quantia bloqueada em favor do cônjuge que não figura como réu na ação de execução em que foi autorizada a constrição. 4. Em se tratando de conta de titularidade exclusiva do executado, não havendo prova de qualquer direito de seu cônjuge sobre os valores bloqueados, não prospera o pedido de liberação de 50% da quantia. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1189337, 07074545720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a inadmissibilidade incontroversa do presente recurso, imperioso o seu não conhecimento, consoante preconiza a legislação vigente. Por tais fundamentos, com amparo no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador